Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACORDO VERBAL. INTEGRALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO. ADIANTAMENTO DE VALORES. REDE DE TRANSPORTE URBANO E ATIVIDADES CONEXAS NO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas produzidas pelo autor não são aptas a comprovar a alegação de que o réu possui um débito referente ao adiantamento de investimento na rede de transporte. Os documentos não demonstram a existência de tratativa sobre investimento na área de transporte urbano ou que o réu tenha se beneficiado dos valores dispendidos.
2. A alegada negociação entre as partes, para a ‘aquisição de uma bacia de transporte público’, envolve ínfimos valores, à margem do regular processo licitatório, porquanto a concessão para exploração deve ser realizada pelo Poder Público.
3. Incumbe ao autor fazer prova da alegada existência da negociação para adiantamento de investimentos na rede de transporte urbano e atividades conexas no Distrito Federal, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, sendo mister a manutenção da sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.